Tribunal: TJSP
Processo: 1021105-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Exclusão de concurso público baseada em débitos de multas de trânsito e de licenciamento de veículo automotor, recusa do autor em se submeter ao teste do etilômetro,

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Exclusão de concurso público baseada em débitos de multas de trânsito e de licenciamento de veículo automotor, recusa do autor em se submeter ao teste do etilômetro, suposta omissão do autor quanto à sua atuação como testemunha em processo criminal e boletim de ocorrência lavrado contra o autor por alegada lesão corporal à sua irmã – Os fundamentos utilizados pela Administração Pública não se sustentam à luz do conjunto fático-probatório – Ilegalidade do ato administrativo reconhecida por ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade – Precedentes desta C. Câmara – Sucumbência redimensionada – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021105-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO LOBAQUE
ROSS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Acórdão
com o 2o juiz. - sustentou oralmente a Dra. Leda K. Haraguchi - OAB: 374.905/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK, vencedor,
ALVES BRAGA JUNIOR, vencido E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
APELAÇÃO CÍVEL no 1021105-90.2019.8.26.0053
APELANTE: EDUARDO LOBAQUE ROSS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9.810
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO PM DE 2a
CLASSE
EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL Exclusão de concurso público baseada em débitos de
multas de trânsito e de licenciamento de veículo automotor, recusa
do autor em se submeter ao teste do etilômetro, suposta omissão
do autor quanto à sua atuação como testemunha em processo
criminal e boletim de ocorrência lavrado contra o autor por
alegada lesão corporal à sua irmã Os fundamentos utilizados
pela Administração Pública não se sustentam à luz do conjunto
fático-probatório Ilegalidade do ato administrativo reconhecida
por ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade Precedentes
desta C. Câmara
Sucumbência redimensionada
Sentença
reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 305/308,
cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos desta ação declaratória de
nulidade c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por dano
moral. Sucumbente, impôs ao autor as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida à fl. 81.
Apelou o autor, objetivando a reforma do julgado, alegando,
em síntese, que: a) a sua reprovação na fase de investigação social violou os princípios
constitucionais, em especial, da proporcionalidade e razoabilidade, não vingando as
razões indicadas pela Administração Pública para a sua eliminação do certame, pois:
a.1) a motocicleta que o autor guiava sofreu autuação administrativa em blitz policial por
possuir débitos que o autor não tinha condições financeiras de pagar; a.2) a penalidade
administrativa decorrente da recusa do autor em se submeter ao etilômetro
desconsiderou que após a sua condução à delegacia de polícia foi constatado por
profissional médico que o autor não estava embriagado; a.3) a CNH do autor está
regular e sem pendências junto ao DETRAN; a.4) o autor forneceu em formulário próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
todas as informações de que dispunha sobre a sua atuação como testemunha em ação
criminal movida contra Lamarque Matos Renno, mostrando-se contraditório o fato de o
último, réu em processo criminal, ser atualmente aluno da academia da Polícia Civil do
Estado do Acre enquanto o autor, mera testemunha em processo criminal, haver sido
eliminado do concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo; e
a.5) o boletim de ocorrência lavrado pela irmã do autor resultou de uma discussão
exaltada entre ela e a esposa do autor, grávida à época dos fatos, que o autor tentou
apartar, sendo certo que não foi detectada lesão corporal grave na irmã do autor, a qual,
ademais, confirmou a versão dos fatos apresentada pelo autor; e b) o ato administrativo
impugnado deve ser anulado, permitindo-se o retorno do autor ao certame (fls. 310/325).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 330/338).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 309/310) sem o recolhimento do preparo recursal a esta Superior
Instância por conta da gratuidade concedida à fl. 81 , o recurso voluntário é recebido e
conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
O recurso comporta provimento a fim de anular o ato
administrativo que implicou na exclusão do autor do concurso público em apreço.
Com efeito, nos termos do relatório de investigação social de
fls. 130/185, a eliminação do autor do certame se deu por infringência aos seguintes itens
do edital: a) 5.19 (“Contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja
autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem”)
e 5.31 (“Inadimplente em compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em
descumprir obrigações legítimas”), pois, segundo a Administração Pública, “a pesquisa social
verificou que o Requerente foi abordado em operação policial denominada lei seca realizada no
Estado de Rondônia, pois conduzia o veículo automotor, tipo motocicleta, marca/modelo, Honda/CG
150cc, placa NDE-1394, registrada junto ao município de Ji-Paraná/RO com a documentação
obrigatória de circulação nas vias públicas de maneira irregular [...] durante operação policial foi
identificada a ausência de licenciamento anual do veículo, bem como o candidato se negou a realizar
o necessário teste do etilômetro, sendo que posteriormente foi conduzido ao Distrito Policial da
circunscrição [...] e a moto possui débitos oriundos de IPVA, licenciamentos e multas administrativas
de trânsito” (g.n.); b) 5.32 (“Pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa”),
pois, segundo a Administração Pública, “a investigação social revelou que o candidato figura na
condição de testemunha processual de um amigo, no entanto, o Interessado foi INEXATO nas
informações prestadas sobre o referido processo (detalhes), bem como a respeito de seu amigo e
acerca do trâmite normal da demanda criminal [...] contudo foi verificado que se trata de demanda
criminal de competência do Tribunal do Júri daquela Comarca, no que se refere a instrução
probatória e julgamento, sendo assim o candidato não mencionou as circunstâncias que levaram seu
amigo a ser processado criminalmente em uma vara do júri, bem como o fato na qual envolve a
pessoa do Requerente, a fim de testemunhar a favor desse referido amigo [...] o candidato se
restringiu apenas em declarar que figura como parte em um processo crime no
00002277-63.2015.8.22.0005, oriundo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO no ano de
2014, o qual ainda se encontra em trâmite processual” (g.n.); e c) 5.20 (“Histórico de conduta
violenta e/ou agressiva”), 5.15 (“Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a
moral e os bons costumes”), 5.17 (“Envolvido em práticas de atos que possam importar em
repercussão social de caráter negativo”) e 5.18 (“Possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São
Paulo”), pois, segundo a Administração Pública, “a pesquisa sigilosa identificou que o Autor
durante uma discussão com sua irmã a agrediu fisicamente e dos fatos houve o registro policial
contido junto ao Boletim de Ocorrência no 136.134/2017, oriundo da Unidade de Segurança Pública
de Roraima/RO (UNISP)” (g.n.).
Ocorre que a eliminação do autor do certame viola a
proporcionalidade e a razoabilidade, afetando, assim, a legalidade do ato administrativo
impugnado (hipótese em que admitida a apreciação judicial), conforme as declarações
realizadas no extenso formulário de fls. 99/129 preenchido pelo autor por ocasião da fase
de investigação social do concurso público em testilha.
Isso porque os débitos de IPVA, licenciamentos e multas de
trânsito de seus veículos (motocicletas Honda FAN-150, ano 2010, e Honda CG-150, ano
2007) decorrem da falta de recursos financeiros para arcar com essas despesas (fls.
124/126), considerando que a profissão atual do autor é frentista (fl. 101) e ele possui
inscrição no Serasa no valor de R$ 183,00, relatando, quanto a esse débito específico, que
“tentei negociar, porém a loja não quis negociar, cobrando 800 reais, e não tenho condição” (fl. 123).
Também reforça essa conclusão a concessão da gratuidade da justiça ao autor pelo r.
Juízo a quo (fl. 81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
Por sua vez, a recusa em realizar o teste do etilômetro
implicou somente em consequências administrativas (fl. 124), informando o autor que “essa
ocorrência foi gerada depois que parei em uma blitz lei seca e me recusei a fazer o teste do
etilômetro, fui conduzido até a UNISP, onde foi constatado que eu não estava embriagado, mais [sic]
mesmo com o laudo em mãos de não embriaguez, foi gerada ocorrência pelos agentes de trânsito
como constatação de embriaguez. Foi também geradas [sic] multas que não condizem com a
realidade, que estão em fase de recurso” (g.n. fl. 127).
Nesse ponto, de notar que a Administração Pública não
impugnou especificamente a afirmação do autor de que não foi constatada a embriaguez
do autor, valendo-se exclusivamente da sanção administrativa aplicada ao concluir pela
sua eliminação do certame.
Ademais, quanto à omissão relativa às circunstâncias em que
foi testemunha em processo criminal perante o Tribunal do Júri, o autor informou que
“fui convocado judicialmente para ser testemunha de defesa de Lamarque Matos Renno, por estar
presente no dia do fato e conhecer o acusado” (fl. 126 g.n.), não havendo indicação de que
fosse “amigo” do acusado, conforme alegado pela Administração Pública, e, mesmo que
houvesse, o art. 206 do CPP prevê que “[a] testemunha não poderá eximir-se da obrigação de
depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta,
o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando
não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”
(g.n.).
Ou seja, não configuradas as exceções previstas no referido
dispositivo legal, a lei impõe que o autor funcione como testemunha no processo criminal,
sendo oportuno mencionar também que, conforme aduzido nas razões recursais, há
contradição entre o fato de o acusado Lamarque Matos Renno ser, atualmente, aluno da
academia de Polícia Civil do Estado do Acre (fl. 322), enquanto o autor, que atuou somente
como testemunha na referida ação penal, foi excluído no concurso realizado pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo.
Observo, também, que a respeito do boletim de ocorrência
lavrado por lesão corporal praticada contra a sua irmã, o autor informou que “essa
ocorrência foi gerada depois de uma discussão familiar, onde ocorreu uma briga entre eu [sic] e
minha irmã (criação), onde nós dois acabamos lesionados, minha irmã registrou a ocorrência e eu por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
própria vontade fui até a 1a DP, mais [sic] minha irmã não compareceu para dar prosseguimento, pois
se arrependeu, e eu também. Foi somente gerada a ocorrência” (g.n. fl. 127), informação essa
que é corroborada pela declaração de próprio punho da irmã do autor reproduzida nas
razões recursais no sentido de que o autor interveio para apartar discussão entre ela (irmã
do autor) e sua cunhada (esposa do autor, que estava grávida à época dos fatos),
resvalando o braço do autor no rosto de sua irmã, mas sem a intenção de machucá-la
(fl. 324).
Ora, se em casos mais graves, a exemplo da transação penal
e da suspensão condicional do processo, esta Colenda Câmara entende que não há
justificativa idônea para exclusão do candidato de concurso público para o cargo público de
Soldado PM de 2a Classe, com mais razão não se justifica a exclusão do autor em situação
menos grave (mera lavratura de boletim de ocorrência):
“ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
PROCESSO CRIMINAL EM QUE
HOUVE ACORDO DE TRANSAÇÃO PENAL ILEGALIDADE DA
DECISÃO QUE CONSIDEROU O CANDIDATO INAPTO PARA O
CARGO PRETENDIDO
Infere-se dos autos que pretende o
impetrante, excluído do concurso a policial militar, aprovado nas
fases anteriores, na etapa de investigação social, em razão de
transação penal celebrada em processo criminal que tramitou sob o
rito da Lei no 9.099/1995
Transação penal que não implica em
reincidência e nem possui efeitos civis, cujo registro apenas ocorre
para impedir a concessão do mesmo benefício no mesmo
quinquênio (Lei no 9.099/95, art. 76, §§ 4o e 6o) Ilegalidade da
decisão que considerou o candidato inapto para o cargo pretendido
Precedentes do E. STJ e desta Câmara Sentença mantida
Recurso oficial e apelo da Fazenda Pública desprovidos” (Apelação
/ Remessa Necessária no 1016869-03.2016.8.26.0053; rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK; j. em 07.03.2018 g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
“Mandado de Segurança Concurso Público para cargo de guarda
civil Candidato eliminado por ter sido considerado inapto na fase
de investigação social Suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 163, 329, 129 e 331 do Código Penal
Suspensão
condicional do processo, com extinção da punibilidade mediante
sentença proferida em 2012 Autor que cumpriu o período de prova
sem qualquer ocorrência relevante, a revelar que se tratou de
episódio isolado Ato administrativo que destoa dos postulados da
razoabilidade e proporcionalidade Precedentes desta Corte e dos
Tribunais Superiores
Recursos voluntário e oficial desprovidos”
(Apelação / Reexame Necessário no 1019618-42.2016.8.26.0554;
rel. Des. LUCIANA BRESCIANI; j. em 20.02.2017 g.n.).
Anoto, por fim, que embora o autor tenha deduzido pedido
de indenização por dano moral na inicial (fl. 10), deixou de fazê-lo em seu apelo, sendo
certo, de todo modo, que o referido pedido, mesmo que requerido em sede recursal, não
comportaria provimento, consoante o entendimento desta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE.
Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, por
suposto comportamento desabonador em seus locais de trabalho
que atentam contra a moral e os bons costumes. Registro policial
nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador de
conduta ilibada, reputação e idoneidade moral. Condução de
veículo
automotor
sem
autorização
legal.
Documentos
e
explicações do autor que afastam os motivos que levaram a sua
reprovação. Inexistência de outros elementos desabonadores.
Conjunto probatório insuficiente para demonstrar comportamento
incompatível com o cargo. Violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser
reintegrado ao certame. Acolhimento parcial do pedido. Anulação
do ato administrativo de reprovação na investigação social.
Descabida indenização por dano moral. Administração que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
transbordou dos limites de atuação previstos no edital. Não houve
divulgação
de
informações
sigilosas
ou
desabonadoras.
Conclusão diversa sobre os informes da investigação social que
não torna ilícita a atuação estatal, a gerar direito indenizatório.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1057524-12.2019.8.26.0053; rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR;
j. em 01.10.2020 g.n.);
“Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a Classe
Eliminação na etapa de Investigação Social Autor que praticou
ato infracional quando possuía quinze anos de idade, declarando a
ocorrência, datada de 2007, no formulário preenchido Motivação
inadequada à conclusão de eliminação do candidato
Ato
administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade
Dano moral não configurado
Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1057921-71.2019.8.26.0053;
rel. Des. LUCIANA BRESCIANI; j. em 01.10.2020 g.n.);
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL
CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO PM DE 2a CLASSE

EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
DANO
MORAL Exclusão de concurso público baseada em comentários
realizados em rede social ('facebook')
Ilegalidade do ato
administrativo reconhecida por ofensa à proporcionalidade e à
razoabilidade Possibilidade de anulação judicial de ato ilegal que
extrapole a discricionariedade administrativa Precedentes do E.
STF e desta Colenda Câmara Dano moral não configurado
Precedentes
desta
Colenda
Câmara

Sucumbência
redimensionada
Sentença reformada
Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1053007-95.2018.8.26.0053; rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK; j. em 30.06.2020 g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021105-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9.810
Considerando a sucumbência recíproca na presente ação,
em observância ao art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/15, as custas e despesas processuais
serão rateadas à metade entre o autor e o réu, os quais deverão pagar aos patronos da
parte contrária honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), visto que o valor dado à causa de R$ 99.800,00 (fl. 10) não representa o caráter
inestimável do principal pedido deduzido pelo autor consistente na anulação do ato
administrativo impugnado, já considerado o trabalho havido nas duas instâncias e
observada a gratuidade concedida ao autor à fl. 81.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
parcialmente procedentes os pedidos do autor e anular o ato administrativo questionado
e, por conseguinte, permitir a sua participação nas ulteriores fases do concurso público
em questão, observadas as demais regras legais e editalícias aplicáveis à espécie.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado